Tribunal: TJDFT
Processo: 0742746-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra a Decisão de id. 41372689, que determinou o sobrestamento da apelação até que se providenciasse a tramitação conjunta da Ação Executiva apelada e os Embargos à Execução correspondentes. O Embargante alega vício de contradição e que os feitos já tramitam por dependência (id 41537774). É o necessário. Conheço monocraticamente dos embargos, contudo não se constata qualquer vício a ser sanado. Conforme já esclarecido, o manejo de recursos distintos contra a mesma sentença redundou no desmembramento dos feitos. Considerando que a apreciação dos embargos de declaração nos embargos à execução pode vir a prejudicar a presente apelação contra a extinção da ação executiva, não há como seguir no julgamento da apelação interposta neste PJe. Ante o exposto, NEGO provimento aos embargos de declaração e mantenho os termos da decisão embargada (41372689). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator